Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710958-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREMILDA MARTINS DA ROCHA APELADO: MARIA EUNICE DE MORAES D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CREMILDA MARTINS DA ROCHA em face da r. sentença (ID 59966785) que, nos autos de conhecimento ajuizada em desfavor de MARIA EUNICE DE MORAIS, julgou improcedentes o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional e condenou a requerente às custas e honorários da ação principal, bem como do pedido reconvencional. O pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da petição inicial foi indeferido, ao que a parte autora/apelante recolheu as custas iniciais (ID ID 59966041). Nas razões recusais, a autora/apelante pede novamente a gratuidade de justiça. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Com efeito, na hipótese, faz-se necessário que a autora/recorrente comprove a modificação da sua capacidade financeira, de modo que, agora, faz jus a gratuidade de justiça, por condição de hipossuficiência. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Intime-se a parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator